Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708036-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido da Agravante no ID 71079291. A Agravante alega que deve ser dado prosseguimento ao julgamento do recurso, visto que não houve determinação pelo STF de suspensão nacional dos processos até o julgamento do Tema 1.349. Ocorre que, na decisão ID 70197023, este Relator deixou claro que: Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta Relatoria está ciente da inexistência, até o presente momento, de determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre o assunto. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. (grifo nosso). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do trâmite processual deste agravo de instrumento, até o julgamento do Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Frise-se que a petição ID 71079291 da Agravante corresponde a um pedido de reconsideração que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo desnecessária a submissão do pleito ao Colegiado. Desse modo, fica mantida a suspensão determinada na decisão ID 70197023. Brasília, 25 de abril de 2025 16:55:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador